Tribunal: STF
Processo: RE 1262909
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 245, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
    1. Nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, há limites subjetivos à tutela jurisdicional, a saber, os substituídos domiciliados no território da competência do juiz. 
    2. Afastado o sobrestamento para adoção da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 69), segundo a qual "o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
    3. A compensação deve aguardar o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 276, Vol. 2), alega-se violação aos arts. 5°, LXX; e 8°, III, da Carta da República. Em síntese, defende que o art. 2º-A, da Lei 9.494/1997 não se aplica às ações coletivas promovidas por entidades sindicais, mas apenas às entidades associativas. Aduz que “a Lei 12.016/2009 é explícita ao determinar que a sentença de mandado de segurança coletivo fará coisa julgada a toda a categoria representada pelo sindicato, significando dizer que todas as empresas da referida categoria, independentemente do tempo de adesão ao sindicato” (fl. 281, Vol. 2). Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja “garantido que as decisões prolatadas no Mandado de Segurança de origem atinjam todas as empresas representadas pelo Sindicato” (fl. 282).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 248, Vol. 2):
    “Tratando-se de mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas dos Estados do RS e SC - SIERC/RS-SC, a tutela deferida observa o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997: 
    Art. 2º-A A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 
    Assim, há limites subjetivos à tutela jurisdicional, a saber, os substituídos domiciliados no território da competência do juiz.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 754.986-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe DE 18/3/2019).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega,provimento”. (RE 913.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/3/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO. ALCANCE TERRITORIAL DA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997), não guardando relação com o art. 5º, XXI, da Constituição . Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 468.140-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe DE 26/9/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente